Tribunal: TJDFT
Processo: 0744747-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0744747-87.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDSON FRANCISCO DO NASCIMENTO CABRAL EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, CARTÃO BRB S/A, MOBILAR MOVEIS LTDA - EPP, ZM EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Edson Francisco do Nascimento Cabral (ID no 46980647) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou as preliminares, conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 46862511). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 6 de junho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO